Tribunal: TJSP
Processo: 1021373-90.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cominatória que ressaltara a pretensão de proibição de que os réus contratassem com determinada empresa. No transcurso da lide, a empresa que mantinha contrato de representação comercial com os autores rescindira o ajuste. Autores que propuseram a ação com base no contrato de representação, sendo este o interesse de agir para que prosseguissem com a representação sem a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cominatória que ressaltara a pretensão de proibição de que os réus contratassem com determinada empresa. No transcurso da lide, a empresa que mantinha contrato de representação comercial com os autores rescindira o ajuste. Autores que propuseram a ação com base no contrato de representação, sendo este o interesse de agir para que prosseguissem com a representação sem a concorrência desleal apontada em relação aos réus. Com a consequente rescisão contratual com a terceira empresa, o interesse de agir deixou de existir de forma superveniente. Falta de pressuposto processual que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Questões outras abrangendo volumosas razões de recurso dos réus não têm pertinência para o caso em exame, nem se trata de causa madura para análise do mérito, haja vista óbice processual para tanto. Honorários advocatícios em prol do advogado dos réus majorados, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo do advogado dos réus provido em parte. Recurso dos autores desprovido.